Tribunal: TJES
Processo: 5002268-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: JORGIDA PEREIRA GUIMARAES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento de nº. 5002268-45.2020.8.08.0000

Embargante: Deborah Guimarães Pinto

Embargada: Jorgida Pereira Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão constante do ID 3299041, que não conheceu dos seus embargos de declaração em razão da intempestividade verificada.

Em suas razões recursais (ID 3372656), a embargante se reporta a fatos e argumentos discutidos em uma Reclamação Disciplinar apresentada contra magistrados e desembargador do TJES, não havendo argumento correlacionado do ao acórdão proferido por esta Câmara.

Petição apresentando decisão proferida no agravo de instrumento nº. 5002216-78.2022.8.08.0000 (ID 3845939).

Sem contrarrazões, em razão do falecimento da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento dos embargos por violação ao princípio da dialeticidade

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

Constata-se que, em que pese os novos embargos de declaração (ID 3372656) tenham sido opostos, em tese, contra o acórdão que não conheceu dos embargos de declaração em razão da intempestividade apurada (ID 3299041), eles tem direcionamento ao Desembargador Corregedor de Justiça do Espírito Santo, apontando omissões que teriam sido praticadas em uma Reclamação Disciplinar apresentada contra magistrado e Desembargador deste Tribunal.

Não há um argumento sequer correlacionado aos fundamentos de não conhecimento do recurso anterior, de modo que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento.

É a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGOU A ORDEM. RECURSO VOLTADO CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Da análise das razões suscitadas no presente agravo interno, tenho que a agravante não observou o princípio da dialeticidade, haja vista ter apresentado recurso com teses jurídicas genéricas e que não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, eis que direcionadas a hipóteses de não conhecimento de mandado de segurança, enquanto a decisão o conheceu para no mérito denegar a respectiva ordem. 2. O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, já que o agravo interno não impugna especificamente as conclusões alcançadas na decisão monocrática. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031104, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Do exame das razões suscitadas recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que de fato o apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses contraditórias entre si e que não infirmam os motivos lançados na sentença. 2. Dessa forma, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...]. (TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013). 3. O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na sentença recorrida, já que o apelo não infirma especificamente as conclusões alcançadas pelo juízo de origem. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021180009991, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Ressalta-se que o reconhecimento da violação do princípio da dialeticidade dispensa a prévia a intimação da parte, uma vez que o respectivo vício não comporta saneamento.

Oportunamente, reforço que o agravo de instrumento teve seu trânsito em julgado certificado em 17/12/2020 e, ainda assim, a ora embargante tem apresentado reiteradas petições e recursos de embargos de declaração e agravo interno, mediante argumentos já superados ou sem qualquer fundamento legal, em manifesta violação dos incisos II e III do art. 77 do CPC.

Assim, fica a embargante advertida, nos termos do §1º do art. 77 de que, reiterada a conduta ora apresentada, incorrerá na sanção prevista no §2º do citado dispositivo.

Diante do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017);

2. O direcionamento do recurso nem os seus fundamentos se correlacionam com o objeto do acórdão embargado;

3. Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade acolhida. Embargos de declaração não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício e não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício e não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.